Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705047-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SEEDF EMBARGADO: BRENDA LAYS MENDONCA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BRENDA LAYS MENDONÇA DO NASCIMENTO. contra suposto ato ilegal imputado à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Intimadas as partes a apresentarem prova documental para averiguar o cumprimento da ordem concedida, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal requereu dilação do prazo para apresentação das informações solicitadas. DEFIRO o pedido da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que comprove, documentalmente, em trinta dias, a atual lotação da impetrante. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora